Tribunal: TJBA
Processo: 0305221-65.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305221-65.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Romero Eduardo Almeida dos Santos

Advogado(s)
:
ADEMIR TEIXERA DE MELO

APELADO: Ministerio Publico do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS.
USO DE DOCUMENTO FALSO
.
RECEPTAÇÃO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA MEDIANTE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ABSOLUTAMENTE INAUDÍVEL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO. CERTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA MÍDIA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO QUE CONSTITUI MEIO DE DEFESA. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER MITIGADA SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DECLARA
ÇÃO DE
NULIDADE ABSOLUTA. FEITO ANULADO DESDE
O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO.
REMESSA D
OS

AUTOS À VARA DE ORIGEM, PARA A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE NOVO
INTERROGATÓRIO DO
RÉU
E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. RECURSO PREJUDICADO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação

interposto
por
ROMERO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
,
representado pelo advogado
ADEMIR TEIXEIRA DE MELO
(OAB/BA n.º 63.591)
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Camaçari
/BA
, que
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, para condená-lo
à
pena definitiva de
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclus
ão
, em regime
inicialmente fechado,
bem como ao pagamento de
671 (seiscentos e setenta e um) dias-multa
,
pela pr
ática
dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei n.
º
11.343/2006,
art.
304
e 180,
caput
,
ambos do

CP
,

concedendo
-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da exordial acusatóri
a
,
no dia 27/05/2014, por volta das
22h42min, na Rua Emiliano Zapata, no bairro Nova Vitória,
no município de Camaçari/BA
, o
ora Apelante
foi preso em flagrante por prepostos da polícia militar, por ser flagrado cometendo os crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei
n.º
11.343/06, e nos artigos 180,
caput
, 304, e 307, do C
P
,
sendo encontrado em sua residência “
seis pacotes grandes contendo maconha, oito chips de operadoras diversas, documentos de veículos, e cadernos com registros relacionados ao tráfico de drogas
”.

III –

I
nconformado, o Apelante interpôs
o presente
Recurso, requerendo,
preliminarmente,
a declaração d
e
nulidade
das provas obtidas

em razão
de suposta tortura em sede extrajudicial
,
e,
no mérito, pleiteou, em síntese,
a)
o

reconhecimento de suas condições pessoais favoráveis
;
b)

a
aplicação do §
4º
do artigo 33 da Lei
n.º
11.343/06
em seu patamar máximo
;
c)

a
desclassificação do crime de receptação
para a modalidade culposa e, consequentemente, seja
reconheci
da a prescrição da pena
in abstrato
;
d)

a absolvição do delito de uso de documento falso por suposta ausência de provas.

IV –

I
mportante consignar,
desde logo,
que,
i
nstada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer
opinando
pela declaração
da nulidade dos atos produzidos desde o interrogatório do
R
éu em Juízo,
uma vez que
este,
“
gravado sob as condições legais, foi arquivado em
mídia digital, contendo boa qualidade de imagem. Contudo,
é
fato a impossibilidade de ouvir qualquer som que, porventura, l
á
conste
”

sendo
necessário
o retorno dos autos
à
origem, para que
se
promova novo interrogatório
do ora Apelante.

V –
Assim, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, no caso dos autos, a audiência de instrução e julgamento foi realizada
por meio de registro audiovisual,
respe
itando as
formalidades legais,
no entanto, não foi
captado adequadamente o áudio do interrogatório do ora Apelante,
uma vez que
este
se encontra completamente inaudível.

V
I
–
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que diversas diligências foram
requeridas pela douta Procuradoria de Justiça
e deferidas neste 2º Grau de jurisdição,
no sentido de
que fosse eventualmente apresentado pelo Juízo
primevo
o arquivo
do interrogatório do Réu
com seu áudio regularizado (recuperado),
contudo
,
estas restaram infrutíferas.
Tal vício, inclusive, foi confirmado pela digna serventia da 1ª Vara Crime da Comarca de Camaçari/BA, ao certificar que “
n
ão foi possível corrigir a referida mídia audiovisual, no que diz respeito estar inaudível, isso porque recebemos dessa forma, ou seja, no momento do interrogatório (Carta Precatória), foi gravado com o som muito baixo
[...]
”.

V
II
–

Não obstante,
nesta oportunidade, perceb
e
-se que
sob nenhuma hipótese foi
possível escutar o
quanto afirmado pelo ora Apelante no registro
audiovisual
de seu
interrogatório
realizado em âmbito Judicial,
de modo que resta
maculado, por completo, o referido ato processual,
já que fica impossibilitada a sua apreciação perante o 2º Grau de Jurisdição.

VI
II
–

Como não se ignora,
o interrogatório do
R
éu é prova inerente à sua defesa, devendo a sua formalidade
ser observada
,
sob pena de violação aos
princípios
do contraditório,
da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição,

todos com previsão
Constitucional
.

IX
–
Dessa forma,
comprovando-se
a
falha irreparável
no
arquivo de mídia
audiovisual
em que consta o
interrogatório do Réu,

tornando-o

inaudível,

resta manifesto o
prejuízo, porquanto obsta a fiel e plena análise da prova oral produzida em
J
uízo, sendo necessária
a
repetição do aludido ato,
bem como atos subsequentes
.
Precedentes do TJBA,
TJCE e
TJPR.

X
–

D
ECLARA
DA
a nulidade
absoluta

do processo a partir do
interrogatório

do
R
éu realizado
em Juízo
, bem como dos
atos

subsequentes, inclusive da sentença condenatória, determinando-se
a
renovação dos atos processuais
desde o
interrogatório do acusado
,
julgando
PREJUDICADA
a análise do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0305221-65.2014.8.05.0039
, em que figura, como Apelante,
ROMERO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos,
acolhendo o
parecer da douta Procuradoria de Justiça,

e
m

D
ECLARAR
a nulidade
absoluta

do processo

a partir do
interrogatório

do
R
éu realizado
em Juízo
, bem como dos
atos

subsequentes, inclusive da sentença condenatória, determinando-se
a
renovação dos atos processuais
desde o
interrogatório do acusado
,
julgando
PREJUDICADA
a análise do apelo
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 1º de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03